Tribunal: TJDFT
Processo: 0736694-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736694-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISLEIDE MARIA DA COSTA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 139925779, autos originários) está subordinada à preclusão. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora